Tribunal: TJBA
Processo: 8055853-37.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055853-37.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

AGRAVADO: JORGE CARLOS DE SOUZA SILVA e outros

Advogado(s)
:
DAVI PEDREIRA DE SOUZA, RICARDO BARROS BRUM

ACORDÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE
PROVEU EM PARTE O AGRAVO DE INSTRUMENTO
INTERPOSTO PELO ORA
EMBARGADO
. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
QUESTÕES POSTAS
NA PEÇA RECURSAL
DEVIDAMENTE APRECIADAS.
RECURSO QUE SE ENCONTRA DESPIDO DE QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022, DO CPC, TRATANDO-SE DE MERA TENTATIVA DA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA SOB A PERSPECTIVA DO INTERESSE DA RECORRENTE,
ALÉM DE TRAZER QUESTÕES NÃO SUSCITADAS NO INSTRUMENTAL.

ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nº
8055853-3
7
.2023.805.0000
, em que figuram como Embargante
TRANSPORTADORA JOLIVAN LTDA

e Embargado
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR
os declaratórios, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025

Desembargador(a) Presidente

Desª Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça